Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020064-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 277.466.071-87 (APELANTE), THIAGO RODRIGO registrado(a) civilmente como THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE - CPF: 018.236.231-07 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 609/STJ. RECUSA DE COBERTURA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em face de seguradora, sob o fundamento de omissão dolosa de doença preexistente em renovações contratuais de seguro de vida, conden
ando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, sendo requerido no recurso a reforma do julgado para condenação ao pagamento da indenização securitária e do auxílio-funeral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é lícita a recusa de cobertura securitária fundada em alegação de doença preexistente não comunicada em renovações automáticas do contrato, quando inexistente exigência de exames médicos prévios ou comprovação inequívoca de má-fé da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado.

No caso concreto, é incontroverso que a seguradora não exigiu exames médicos nem na contratação inicial nem nas sucessivas renovações do contrato de seguro.

A má-fé não se presume e deve ser comprovada por quem a alega, incumbindo à seguradora o ônus de demonstrar que a segurada tinha ciência inequívoca do agravamento relevante do risco e agiu com dolo para obter vantagem indevida.

A renovação automática do contrato de seguro não se equipara à nova contratação, não implicando dever de comunicação espontânea irrestrita de enfermidades pelo segurado quando ausente exigência de novo questionário ou declaração de saúde.

A fundamentação sentencial baseou-se em presunção indevida de má-fé, sem prova de que a segurada tivesse conhecimento de risco iminente de morte ou de que tenha deliberadamente omitido informação relevante à seguradora.

A jurisprudência reconhece que, inexistindo cláusula que condicione a renovação automática à apresentação de nova declaração de saúde, é devida a indenização securitária em caso de morte do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova, de forma inequívoca, a má-fé do segurado.

A renovação automática do contrato de seguro não impõe ao segurado o dever de comunicar espontaneamente enfermidades quando inexistente exigência de nova declaração de saúde.

A má-fé do segurado não se presume e deve ser comprovada pela seguradora, especialmente em relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ,
AgRg
no Ag n. 1.086.114/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 06.08.2009; TJMT, Apelação Cível n. 1004258-44.2020.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2022; TJSP, Apelação Cível n. 1008869-26.2018.8.26.0576, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 23.03.2020.

R E L A T Ó R I O

AP

1020064-39.2022.8.11.0041

VALDOMIRO DE OLIVEIRA X ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
recurso de
Apelação Cível interposta por VALDOMIRO DE OLIVEIR
A contra sentença proferida pelo juízo da
6a Vara Cível
da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária
, de n. 1020064-39.2022,

ajuizada
em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

Por consequência
, condenou a parte
autora a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da c
ausa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
.

O apelante
sustenta
que
a má-fé não pode ser presumida, devendo ser comprovada de forma inequívoca pela seguradora
.

Argumenta que
não há prova de que a segurada tivesse ciência de risco iminente de morte ou agisse com intenção de obter vantagem indevida
.

Afirma que
toda enfermidade não implica agravamento
automático do risco securitário.

Aduz que se na renovação do contrato a
seguradora não exige novo questionário ou exames, não pode imputar omissão dolosa
à segurada.

Defende que a nova norma – Lei
no 15.040/2024
-
não pode retroagir para prejudicar o consumidor
.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente que a seguradora seja condenada ao pagamento proporcional da indenização e ao
pagamento do auxílio-funeral.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas
à
id. de n.
343969876
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à legalidade da recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente não comunicada nas renovações contratuais, com enfoque na comprovação ou não da má-fé da segurada.

A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

A
ratio

decidendi
do enunciado é clara: a seguradora pode recusar a cobertura em duas hipóteses cumulativas ou alternativas:

a) Quando exigiu exames médicos prévios que revelaram a doença;
ou

b) Quando demonstra, de forma inequívoca, a má-fé do segurado.

No caso concreto, é incontroverso que não houve exigência de exames médicos prévios à contratação inicial (2018) nem às renovações (2019, 2020, 2021).

Portanto, a legalidade da recusa depende exclusivamente da demonstração inequívoca de má-fé.

Como consabido, a
má-fé
não se presume, depende
de sua comprovação.
Mais que isso,
tratando-se de relação de consumo, aplica-se o princípio da boa-fé objetiva presumida do consumidor, invertendo-se o ônus probatório em seu favor (art. 6o, VIII, CDC).

A jurisprudência da Corte Superior
é firme
no sentido de que
cabe a seguradora a comprovação da má-fé da segurada, a propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. ÔNUS DA PROVA.

1 - A solução da controvérsia, delimitada na alteração do entendimento exarado pelo Tribunal de origem a respeito da ausência de comprovação de má-fé da segurada, bem como quanto à
renuncia
da agravante em denunciar o fato que nulifica o contrato, esbarra na censura da Súmula no 07/STJ, porquanto demanda revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, soberanamente delineado nas instâncias ordinárias.

2 - Conforme a jurisprudência desta Corte, a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou
. Precedentes.

3 - Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no Ag n. 1.086.114/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 6/8/2009,
DJe
de 24/8/2009.)

A sentença recorrida fundamentou a má-fé em dois elementos:

a) O diagnóstico de melanoma consolidou-se em 2019/2020;

b) A segurada silenciou nas renovações de 26/02/2020 e 26/02/2021.

Ao revés do que entendeu a sentenciante, t
al raciocínio incorre
u
em presunção vedada.

A pr
ova dos autos não demonstra q
ue a segurada tivesse ciência inequívoca de que o diagnóstico configurava agravamento relevante do risco;
q
ue houvesse risco iminente de morte conhecido pela segurada;
q
ue a segurada agiu com dolo específico de obter vantagem indevida;
q
ue a seguradora, nas renovações automáticas, exigiu nova declaração de saúde ou questionário específico.

A sentença equiparou renovação automática a nova contratação, impondo à segurada o dever de comunicação espontânea.

Tal interpretação não encontra respaldo jurídico.

Renovação automática:

Preserva o conteúdo obrigacional original;
n
ão exige nova declaração de saúde;
n
ão transfere ao segurado dever de comunicação espontânea irrestrita.

Se a seguradora não exige novo questionário, exames ou atualização formal, não pode, a posteriori, imputar omissão dolosa.

Nesse sentido decidiu este Sodalício
:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO DIAGNÓSTICO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO SEGURO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

“Indenização negada sob a alegação de doença preexistente. Seguros de vida que foram contratados em data muito anterior ao diagnóstico. Ausência de cláusula vinculando a renovação do seguro de vida à
prestação de nova declaração de saúde. Renovação automática com reajuste por faixa etária. Indenização devida.
Seguro prestamista. (...) RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1008869-26.2018.8.26.0576; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)
.
(N.U 1004258-44.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 28/11/2022)

Nesse contexto, a tese recursal merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIME
NTO
ao recurso para reformar
a sentença
e, assim,
julgar procedentes
os pedidos iniciais
para condenar
a
seguradora
apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 169.854,33 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), corrigido monetariamente desde a data do
requerimento administrativo
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
.
Ainda,
condenar a apelada ao pagamento do auxílio-funeral previsto na apólice, nos termos contratados
.
Por fim, c
ondenar a requerida ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026